Tribunal: TJDFT
Processo: 0712657-79.2024.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. INQUÉRITO JUDICIAL EM ANDAMENTO. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 444 STJ. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PENA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela ré em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que desproveu seu apelo. A embargante afirma que a decisão foi omissa quanto à análise da dosimetria da pena. Afirma equívoco da sentença na valoração de antecedentes criminais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o acórdão incorreu em omissão no tocante à dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão (art. 83, Lei 9.099/95), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado. No caso em questão, muito embora a dosimetria não tenha sido questionada na apelação, trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. Logo, pode ser analisada em sede de embargos de declaração. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 2005849.
4. No caso, o juízo de origem reconheceu, na primeira fase da dosimetria, a circunstância desfavorável de maus antecedentes com base na certidão de ID 70450901 (ID anterior no 221921412), fixando a pena-base um pouco acima do mínimo legal, em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção. No entanto, verifica-se que tal certidão descreve apenas procedimentos em curso, sem qualquer decisão judicial condenatória.
5. Nesse sentido, resta sumulado pelo STJ que inquéritos policiais e ações penais em andamento não podem justificar a valoração negativa dos antecedentes criminais do réu (Súmula 444).
6. Dessa forma, necessário o acolhimento dos embargos de declaração para reduzir a pena-base aplicada e, consequentemente, readequar a pena nas demais fases da dosimetria.
7. Dosimetria da pena. A pena de detenção para o crime de ameaça é de 1 (um) a 6 (seis) meses de detenção ou multa. Assim, na primeira fase, tendo em vista que a apelante não possui maus antecedentes e levando em consideração que o Magistrado não indicou outra circunstância judicial negativa, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, em 1 (um) mês de detenção. Por conseguinte, inexistindo atenuantes e agravantes na segunda fase, bem como ausente causa de aumento e de diminuição na terceira fase, torna-se a reprimenda definitiva em 1 (um) mês de detenção.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para fixar a pena definitiva em 1 (um) mês de detenção.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
__________________________
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 444; TJDFT, Acórdão 2005849, 0706632-44.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 10/06/2025.